Tribunal: STF
Processo: HC 201165
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS CONSUMADOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Warley Freitas de Lima e outro, advogados, em benefício de Mateus de Jesus Sousa, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.4.2021, conhecido em parte e negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 145.706/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 21.2.2018, pela prática, em tese, de quatro crimes de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, em concurso formal (fls. 6-9, e-doc. 4). 
    Em 22.2.2018, acolhendo-se a representação do Ministério Público, o juízo da Vara do Júri da Comarca de São José dos Campos-SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal (e-doc. 5).
    Cumprido o mandado de prisão em 21.2.2019 (e-doc. 6), procedeu-se à instrução processual, vindo a ser pronunciado o paciente em 15.8.2019, nos termos da denúncia.
    Interposto recurso em sentido estrito, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.5.2020, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa “para anular o processo a partir da audiência realizada em 9.8.2018” (e-doc. 7).
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo ter sido encerrada a nova instrução probatória em 3.3.2021 (e-doc. 16), estando o feito originário em fase de alegações finais (proc. 0024347-25.2017.8.26.0577).
    3. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2296972-19.2020.8.26.0000, denegada a ordem pela Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista, conforme voto condutor do Desembargador Mário Devienne Ferraz, com os seguintes fundamentos:
    “(...) 2. A matéria relativa à revogação da prisão preventiva do paciente, por ausência dos requisitos legais para tanto, já foi objeto do “Habeas Corpus” nº 2067247-37.2018.8.26.0000, ajuizado pelos advogados Sebastião Evair de Souza e Rodrigo de Morais Canelas e julgado por esta Câmara em 14 de maio de 2018. Na ocasião, por votação unânime, a ordem foi denegada, destacando-se no acórdão que, ‘A respeitável decisão que decretou a custódia cautelar do ora paciente, como se viu nos informes trazidos pela a douta autoridade impetrada, está fundamentada e deve prevalecer. Ao contrário do alegado na impetração, o paciente não faz jus à revogação de sua prisão cautelar, pois efetivamente estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, como deflui da decisão atacada. Há prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria dos graves crimes imputados a ele. A circunstância de haver informação de ter o paciente empreendido fuga para outro Estado da Federação e tentado convencer testemunha a mentir e declarar à autoridade policial que ele não tinha ingerido bebida alcoólica visando se eximir da responsabilidade penal (fl. 101), denota a imprescindibilidade de sua custódia provisória, não só para assegurar a credibilidade na justiça, permitindo seja realizada a contento a produção de provas orais e eventual reconhecimento pessoal, como também para ensejar a aplicação da lei penal, em caso de hipotética condenação. O homicídio qualificado consumado pelo qual o paciente está denunciado é crime considerado hediondo e, como tal, insuscetível da concessão de liberdade provisória, presumindo-se, nessa hipótese, a periculosidade do agente, a qual, ademais, deflui da própria descrição dos fatos delituosos feita na peça acusatória. Sendo assim, urge preservar a custódia cautelar, não só para permitir o desenrolar a contento da instrução criminal, como também a eventual aplicação da lei penal, considerado, como já se disse, haver nos autos prova da materialidade delitiva e suficientes indícios de autoria pelo paciente. Ressalte-se que o fato de ser o paciente pessoa humilde, com vinte anos de idade, estudante e trabalhador não basta para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delito de homicídio qualificado, infração deveras grave. (…) Assim, como a custódia do ora paciente é legítima e está em fundamentada em elementos concretos dos autos, descabe cogitar do alegado constrangimento ilegal, motivo por que a denegação da ordem é de rigor’. 
    Demais disso, cabe observar que por ocasião da prolação do acórdão que anulou o processo (fls. 972/979), foi mantida a prisão cautelar do paciente e assim se deu também por ocasião da designação de audiência por parte do magistrado de primeiro grau, por ainda persistirem as razões que ensejaram o decreto de prisão preventiva dele e já expostas nas referidas decisões, sendo despiciendo que se repita, palavra por palavra, o quanto já dito para manter a segregação provisória, mormente se nenhum fato novo justifica o acolhimento do pleito liberatório do acusado. 
    De se ressaltar que os argumentos alinhados pela combativa defesa, mormente quanto a aspectos do fato tido como delituoso e no sentido de que, na hipótese de condenação, poderá ser imposta sanção menos gravosa do que a própria custódia cautelar se ficar decidido ter o paciente agido com culpa ou de que há chances de ser decotada a qualificadora imputada na denúncia, porque isso depende de aprofundada análise de elementos de prova e atendimento a certos requisitos, só possível de exame quando da sentença de pronúncia a ser oportunamente proferida pelo juiz de primeiro grau. (…)
    No mais, quanto à almejada revogação da custódia cautelar por excesso de prazo na formação da culpa, é bem de ver que, apesar de o prazo para o encerramento da instrução ter se excedido além do esperado, no caso dos autos não se identifica desídia ou negligência do magistrado na condução do processo. 
    Como se pode verificar, cuida-se de feito com algumas particularidades ocorridas no andamento do processo que ensejaram o alongamento da instrução, sobretudo a circunstância de ter havido anulação do processo a partir de audiência realizada em 09 de agosto de 2018 em sede de recurso em sentido estrito interposto pelo paciente e do atendimento de pedidos de diligência da defesa depois disso, o que de modo algum indica desídia na condução dos autos pelo juiz de primeiro grau que, na verdade, tem se empenhado na adoção das providências necessárias para viabilizar a breve conclusão do feito, tanto que redesignada audiência para o dia 03 de março de 2021, única disponível para a tele audiência na unidade prisional onde recolhido o paciente e a fim de que haja tempo hábil de cumprimento das diligências requeridas pela defesa e que foram deferidas pelo magistrado. 
    É sabido que os prazos processuais comportam certa dilação e não se resumem a simples soma aritmética, sendo razoável admitir certa elasticidade deles na conclusão da instrução em decorrência da normal dificuldade decorrente do número crescente de feitos com réus presos, da complexidade dos crimes apurados e, especialmente no momento atual, de pandemia ocasionada pelo coronavírus, que obrigou o Poder Judiciário a suspender prazos e atividades presenciais, bem como a desenvolver trabalho remoto por longo período e a determinar, na retomada das atividades nos fóruns, o afastamento de servidores integrantes do grupo de risco, de modo que muitas varas criminais contam com número reduzido de funcionários para o atendimento de toda a demanda. 
    Todas essas circunstâncias apontadas exigem maior tempo para a conclusão da instrução criminal e se traduz em motivo de força maior, que refoge ao controle do juiz que preside a ação penal. (…)
    Portanto, ausente o constrangimento ilegal invocado, a denegação da ordem se impõe.
    Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem” (e-doc. 11).
    4. Contra esse julgado foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 145.706/SP, conhecido em parte e negado provimento pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.4.202:
    “(...) Inicialmente, no que concerne a alegações de ausência de fundamentação do decreto prisional, verifica-se que o Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 2296972- 19.2020.8.26.0000, nada dispôs sobre o referido tema, deixando de enfrentá-lo por ser mera reiteração de questão já anteriormente examinada, senão vejamos: (…)
    Dessa forma, é inviável o conhecimento da aludida questão no presente recurso ordinário diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância (inovação recursal), uma vez que a tese não foi apreciada pelo Tribunal estadual no acórdão atacado. Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, é da Corte Maior que, “o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)” (AgRg no HC n. 177.820/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe 18/12/2019). Com efeito, a competência do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a matéria objurgada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco ainda: (…)
    Tal entendimento se aplica também a tese de violação ao princípio da contemporaneidade que, de igual modo, não fora examinada pela Corte estadual. Não conheço do recurso nesses pontos.(…)
    Ora, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). 
    A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 
    Note-se que a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento (HC n. 507.051/PE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 
    Mencione-se, contudo, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    No caso, o Tribunal estadual relata um processamento regular, próprio de ações penais como a sob exame (quatro homicídios qualificados), conforme se colhe do acórdão recorrido (e-STJ fls. 102-104, grifei): (…)
    Ora, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 
    Impõe-se, em suma, proceder conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para se aferir aquilo que a própria Constituição denominou duração razoável do processo.
      Na espécie, não vislumbro qualquer desídia ou mora desnecessária decorrente da atuação da autoridade judiciária ou do órgão acusatório de modo a ensejar o relaxamento da prisão processual. 
    Ademais, a situação de Pandemia pela qual estamos passando deve ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite de ações penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito do Poder Judiciário que visam a segurança sanitária de todos. Outro não é o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça: (…)
    Nesse diapasão, suficientes são as ponderações contidas no acórdão, no sentido de que, a despeito do decurso transcorrido, o caso é excepcional. 
    Não obstante as dificuldades listadas, o juízo tem impulsionado o processo de forma notável. 
    Não há que se falar, portanto, em morosidade do juízo ou desídia do Poder Público. A delonga decorre da própria natureza da ação, evidentemente complexa e o estado de Pandemia pelo qual todos nós passamos. 
    Ante o exposto, conheço em parte e nego provimento ao recurso em habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal” (e-doc. 23).
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, alegando-se excesso de prazo para a formação da culpa e da custódia cautelar do paciente.
    Afirmam os impetrantes que ele teria sido preso preventivamente há mais de dois anos, permanecendo nessa condição por erro procedimental do juízo de primeiro grau, pois “não fosse a anulação do processo (...), muito provavelmente já estaria o paciente julgado ao menos em 1ª instância”. 
    Sustentam ser desproporcional a imposição da custódia preventiva “em face das sanções decorrentes de uma possível condenação”. 
    Argumentam que, “de maneira irrazoável, está-se tolhendo a liberdade de um jovem em idade de formação, privando-o das possibilidades de estudo e emprego, sem que se tenha certeza do grau de sua culpa”. 
    Anotam que, para assegurar a ordem pública, bastaria a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque “ainda pairam dúvidas se cometeu o crime de maneira culposa ou dolosa”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “[Requer-se] i) liminarmente, relaxar ou revogar a prisão preventiva imposta há mais de 02 anos ao Paciente, ante ao seu manifesto excesso de prazo e à ausência de requisitos autorizadores de sua manutenção. 
    ii) no mérito, seja provido o presente Habeas Corpus a fim de relaxar definitivamente a prisão ilegal a que submetido o Paciente, tendo em vista o seu manifesto e desproporcional excesso de prazo não imputável à Defesa, ou revogar a prisão preventiva imposta, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ante a ausência dos mínimos requisitos autorizadores de sua manutenção”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido em parte e negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 145.706/SP (e-doc. 23).
    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121, quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, contra as vítimas Bianca Magalhães Pereira, Moisés de Queiroz Matias, Guilherme Augusto Oliveira e Lucas Mario Carvalho Vieira.
    Tem-se na denúncia:
    “Consta dos inclusos autos que, no dia 07 de setembro de 2017, durante a madrugada, na Rodovia SP-66 (conhecida como “Estrada Velha Rio-São Paulo”), Km 105, altura do cruzamento com a Avenida Benedito Bento, Bairro Chácaras Reunidas, nesta cidade e comarca de São José dos Campos/SP, MATEUS DE JESUS SOUSA, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Bianca Magalhães Pereira, Moisés de Queiroz Matias, Guilherme Augusto Oliveira e Lucas Mario Carvalho Vieira, conforme demostram os laudos necroscópicos de fls. 92/94, 95/97, 98/100 e 107/109. 
    Segundo apurado, na noite anterior aos fatos ora apurados, MATEUS DE JESUS SOUSA, recém-habilitado1 a conduzir veículos automotores, após sair da faculdade Universidade Paulista – UNIP, se dirigiu, na condução da caminhonete I/Ssangyoung Actyon SP4X4, vermelha, placas EBX-8668 (São Paulo/SP), ao estabelecimento denominado “Ponto de Churrasco”, onde consumiu bebida alcoólica (chope). 
    Ato contínuo, MATEUS DE JESUS SOUSA, juntamente com amigos, na condução do aludido veículo, se deslocou até o bar “A Baronesa”, local onde vendia-se chope e “caipirinha” em dobro (na compra de uma, ganhava-se outra), conforme pode ser visto no panfleto de divulgação do evento encartado a fls. 90. No citado bar, o denunciado ingeriu mais bebida alcoólica e já no transcorrer da madrugada, pagou parte da conta de consumo do local, deixando o estabelecimento e foi em direção a outro, denominado “Acústico”. 
    Antes de chegar ao terceiro bar, MATEUS DE JESUS SOUSA realizou manobras imprudentes, consistentes em acelerar o veículo por ele conduzido e “cantar” pneus, com o intuito de exibir-se. Após ter permanecido por um tempo no bar “Acústico” e consumir mais bebida alcoólica, o denunciado resolveu dar carona à Letícia Santos de Almeida e a deixou em casa. 
    Ato contínuo, o denunciado seguiu com seu veículo e passou a trafegar em alta velocidade pela Rodovia SP-66 (conhecida como “Estrada Velha Rio-São Paulo”), sentido centro-bairro, via pública esta na qual, momentos antes, havia ocorrido um acidente envolvendo um carro Fiat/Uno e uma motocicleta que era conduzida por Moisés de Queiroz Matias. 
    O referido acidente fez com que Moisés de Queiroz Matias caísse ao solo, mais especificamente na faixa de pedestres da rodovia, e as demais vítimas, Bianca Magalhães Pereira, Guilherme Augusto Oliveira e Lucas Mario Carvalho Vieira, passaram a prestar auxílio ao mencionado motoqueiro, bem como com a ajuda de outros motoristas sinalizaram a via pública para alertar sobre a presença de uma pessoa que havia acabado de sofrer um acidente no local. 
    Entretanto, diante da excessiva velocidade empregada3 com sua caminhonete e de sua nítida embriaguez, ao alcançar o local do acidente (Km 105 da rodovia), MATEUS DE JESUS SOUSA simplesmente passou por cima dos ofendidos, que sofreram múltiplos ferimentos, sendo que três deles morreram no local. 
    Em seguida, o denunciado fugiu, sem prestar qualquer tipo de auxílio às vítimas, indo para a casa e cobriu o veículo que conduzia com uma lona. 
    Tais circunstâncias indicam que MATEUS DE JESUS SOUSA, recém-habilitado, ao conduzir um veículo de grande porte (caminhonete) em estado de embriaguez, numa velocidade superior à permitida no local, assumiu o risco de matar, tendo provocado a morte de Bianca Magalhães Pereira, Guilherme Augusto Oliveira e Lucas Mario Carvalho Vieira, jovens que apenas prestavam auxílio ao próximo, qual seja, o ofendido Moisés de Queiroz Matias. 
    O crime foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, na medida em que estes foram surpreendidos em plena rodovia, na faixa de pedestres, enquanto esperavam a vinda do resgate para socorrer uma das vítimas (...)” (fls. 5-9, e-doc. 4).
    Ao receber a denúncia, em 22.2.2018 (e-doc. 5), o juízo de origem fundamentou o decreto prisional nos seguintes termos: 
    “(...) Passo à análise da representação do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do denunciado. 
    Os fatos imputados são objetivamente – e não apenas abstratamente – graves, revelando indícios, ademais, de que o acusado assumiu o risco de matar as vítimas: ao longo de várias horas durante a noite que antecedeu e na madrugada em que ocorreram os fatos, ele ingressou e permaneceu em três bares; em todos eles o acusado ingeriu de bebidas alcoólicas; o denunciado seguiu até todos esses locais conduzindo o veículo descrito nos autos, uma caminhonete; era habilitado havia poucos meses, possuindo apenas permissão para dirigir; trafegou por diversas vias públicas, sob efeito de etílicos, em alta velocidade, até passar por cima das vítimas; em seguida, deixou o local sem prestar socorro às mesmas; posteriormente, deixou esta Cidade, vindo a ser localizado na Capital; a autoridade policial noticiou que o acusado estaria atualmente no Estado da Bahia. 
    Não bastasse, verifica-se das declarações da testemunha Letícia Santos de Almeida e da prova documental carreada nos autos (mensagens de texto enviadas pelo acusado à testemunha via 'whatsapp' após o ocorrido) tentando convencê-la a mentir e declarar à autoridade policial que ele não havia ingerido bebidas alcoólicas antes do evento delituoso. 
    As circunstâncias ora expostas, que encontram respaldo nos autos, revelam que a conduta do réu expõe a risco a ordem pública, assim como pode comprometer a instrução criminal e mesmo a aplicação da Lei Penal, fundamentos pelos quais decreto sua prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão (...)”.
    Essa decisão foi objeto dos Habeas Corpus n. 2067247-37.2018.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Primeira Câmara de Direito Criminal, com base em elementos concretos e fundamentos idôneos, conforme mencionado no e-doc. 11:
    “(...) A respeitável decisão que decretou a custódia cautelar do ora paciente, como se viu nos informes trazidos pela a douta autoridade impetrada, está fundamentada e deve prevalecer. Ao contrário do alegado na impetração, o paciente não faz jus à revogação de sua prisão cautelar, pois efetivamente estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, como deflui da decisão atacada. Há prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria dos graves crimes imputados a ele. A circunstância de haver informação de ter o paciente empreendido fuga para outro Estado da Federação e tentado convencer testemunha a mentir e declarar à autoridade policial que ele não tinha ingerido bebida alcoólica visando se eximir da responsabilidade penal (fl. 101), denota a imprescindibilidade de sua custódia provisória, não só para assegurar a credibilidade na justiça, permitindo seja realizada a contento a produção de provas orais e eventual reconhecimento pessoal, como também para ensejar a aplicação da lei penal, em caso de hipotética condenação. O homicídio qualificado consumado pelo qual o paciente está denunciado é crime considerado hediondo e, como tal, insuscetível da concessão de liberdade provisória, presumindo-se, nessa hipótese, a periculosidade do agente, a qual, ademais, deflui da própria descrição dos fatos delituosos feita na peça acusatória. Sendo assim, urge preservar a custódia cautelar, não só para permitir o desenrolar a contento da instrução criminal, como também a eventual aplicação da lei penal, considerado, como já se disse, haver nos autos prova da materialidade delitiva e suficientes indícios de autoria pelo paciente. Ressalte-se que o fato de ser o paciente pessoa humilde, com vinte anos de idade, estudante e trabalhador não basta para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delito de homicídio qualificado, infração deveras grave (...)”.
    Ao examinar o Habeas Corpus n. 2296972-19.2020.8.26.0000, o Relator, Desembargador Mário Devienne Ferraz, em seu voto condutor, assentou:
    “(...) Demais disso, cabe observar que por ocasião da prolação do acórdão que anulou o processo (fls. 972/979), foi mantida a prisão cautelar do paciente e assim se deu também por ocasião da designação de audiência por parte do magistrado de primeiro grau, por ainda persistirem as razões que ensejaram o decreto de prisão preventiva dele e já expostas nas referidas decisões, sendo despiciendo que se repita, palavra por palavra, o quanto já dito para manter a segregação provisória, mormente se nenhum fato novo justifica o acolhimento do pleito liberatório do acusado. 
    De se ressaltar que os argumentos alinhados pela combativa defesa, mormente quanto a aspectos do fato tido como delituoso e no sentido de que, na hipótese de condenação, poderá ser imposta sanção menos gravosa do que a própria custódia cautelar se ficar decidido ter o paciente agido com culpa ou de que há chances de ser decotada a qualificadora imputada na denúncia, porque isso depende de aprofundada análise de elementos de prova e atendimento a certos requisitos, só possível de exame quando da sentença de pronúncia a ser oportunamente proferida pelo juiz de primeiro grau” (fl. 6, e-doc. 11). 
    10. Diferente do afirmado pelos impetrantes, a constrição da liberdade do paciente teve como fundamento principal a conduta por ele adotada após a prática delitiva, ao evadir do distrito da culpa e buscar interferir no depoimento de uma testemunha. Essas circunstâncias são aptas a ensejar a decretação da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual.
    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ABORTO PROVOCADO (ARTS. 121, § 2º, INCS. I, III e IV, 211, 125 E 127 DO CÓDIGO PENAL). 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA OBJETO DA PRESENTE